Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Ementa: apelação criminal. homicídio qualificado pelo motivo fútil. perigo comum. emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL MANTIDOS. FRAÇÃO UM SEXTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PREPODERÂNCIA SOBRE A AGRAVANTE PERIGO COMUM. INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 121, § 2o, inciso II, III (última parte) e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (ii) a existência de nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a sentença do juiz-presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iv) se a sentença foi contrária à prova dos autos,; e (v) se houve injustiça ou não no tocante à aplicação da pena, com o decote dos vetores culpabilidade e conduta social, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a sua preponderância sobre a agravante do artigo 61, inciso I, alínea “d”, do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
4. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade.
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
7. A culpabilidade deve permanecer valorada negativamente porque o conjunto probatório demonstrou que o réu agiu com elevada determinação e intensidade dolosa, efetuando diversos disparos de forma abrupta e sequenciada, surpreendendo a vítima sem qualquer provocação prévia, o que revelou modo de execução significativamente mais reprovável do que aquele ordinariamente inerente ao tipo penal.
8. A manutenção da valoração negativa da conduta social é medida que se impõe, uma vez que as provas demonstraram que o réu exercia influência intimidatória na comunidade, vinculava-se reiteradamente a práticas criminosas, sendo associado por moradores a figura temida e violenta, quadro que evidencia comportamento socialmente reprovável e muito além de meros registros criminais, legitimando a análise desfavorável desse vetor.
9. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
10. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, pois o réu admitiu, ainda que de forma parcial ou qualificada, a autoria dos disparos de forma inequívoca, apta a atenuar a pena conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tal circunstância não prevalece sobre a agravante do art. 61, I, “d”, do Código Penal, diante do emprego de meio potencialmente gerador de perigo comum, cuja maior reprovabilidade autoriza sua preponderância nos termos do art. 67 do Código Penal, impondo-se apenas a compensação entre as duas circunstâncias.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.